Tribunal: STF
Processo: Rcl 4945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO  - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO, DESTA SUPREMA CORTE, QUE TERIA SIDO DESRESPEITADA PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.